Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. DECOTE DOS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus tratos (artigo 136, “caput”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se típica a conduta do réu e se amolda ao crime de maus tratos; (ii) afastamento ou redução da reparação por danos morais; (iii) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição se as declarações extrajudiciais e judiciais apontam que o réu agiu de forma violenta e agressiva com a vítima, com o fim de educá-la, conforme descrito na denúncia.
4. A ausência de prova pericial não impede a condenação do réu pelo crime de maus-tratos, pois a consumação do delito ocorre com a mera exposição a perigo dos bens jurídicos saúde e vida, não se exigindo a ocorrência de efetiva lesão.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.